Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737581-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AILTON PEREIRA DE MENEZES APELADO: BANCO DO BRASIL SA, COBRA TECNOLOGIA S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ailton Pereira de Menezes (ID no 46273373) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu os recursos, acolheu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e deu provimento ao recurso da BB Tecnologia, julgando prejudicado o recurso do autor (ID no 45806241). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO